Tribunal: TJDFT
Processo: 0713559-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-26
Data de publicação: 2024-07-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. CONCURSO PÚBLICO. PMDF. CANDIDATA CONSIDERADA INAPTA. USO DE FÁRMACO. ESCITALOPRAM. CONDIÇÃO INCAPACITANTE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. LAUDOS MÉDICOS PARTICULARES. CREDIBILIDADE. DECISÃO REFORMADA.
1. O direito de acesso ao serviço público somente pode sofrer restrições em virtude de lei, vedados os requisitos desarrazoados, incompatíveis com a natureza e atribuição inerente cargo a ser exercido, ou que estabeleçam discriminação abusiva, em desrespeito ao princípio da igualdade.
2. As conclusões constantes de laudos particulares merecem credibilidade e não devem ser refutadas sem a devida fundamentação adequada.
3. Todo ato administrativo que produza efeitos jurídicos desfavoráveis a direitos ou interesses individuais de seu destinatário deve ser obrigatoriamente fundamentado, tratando-se de desdobramento natural do devido processo legal e da garantia fundamental da ampla defesa. 3.1. Na hipótese, e para fins da medida antecipatória postulada na origem, há fundadas dúvidas se a utilização do fármaco Escitalopram pode ser enquadrada na previsão editalícia de doença psiquiátrica, pois referido diagnóstico não consubstancia “per se” condição incapacitante ou limitadora para a atividade laboral, isto é, para o exercício da função pública, no caso, médica ginecologista da PMDF.
4. Agravo de Instrumento conhecido e provido.